Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702922-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANNA CLARA GOMES DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS) D E S P A C H O Retire-se o feito da pauta de julgamento. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ANNA CLARA GOMES DE ARAÚJO em face de ato praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e pelo DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, cuja liminar foi deferida nos seguintes termos (ID 43234977): "(...)DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar que os Impetrados instem os organizadores do certame à reanálise da documentação apresentada e à pontuação atribuída, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação desta decisão, e, se for o caso, que a reclassifiquem na lista de aprovados. Determino, ainda, a reserva de vaga no certame em favor da Impetrante, até final decisão no Mandado de Segurança. Faculto à Impetrante demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada hipossuficiência financeira, de modo a amparar o pedido de gratuidade de justiça formulado. Oficie-se imediatamente ao órgão encarregado do concurso, comunicando a decisão. Autorizo a comunicação via eletrônica. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se." A impetrante requer a retirada do feito da sessão de julgamento, inicialmente pautada para a sessão Ordinária Virtual de 29 de maio a 5 de junho do corrente ano, bem como concessão de prazo para manifestar-se sobre a petição do Instituto AOCP e do parecer da Procuradoria de Justiça. Requer ainda a análise do pedido de gratuidade de Justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, passo a análise do pedido de gratuidade de justiça. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. No caso, verifica-se que a impetrante logrou em demonstrar a necessidade de litigar sob o benefício da gratuidade de justiça. Além de acostar cópia da CTPS e documento emitido pelo Ministério do Trabalho o qual atesta que “não possui nenhum vínculo empregatício seja com empresa privada, pública e nem é profissional liberal ou autônoma”, demonstrou ser estudante (ID 43130728) e está em busca de uma colocação profissional. Dessa forma, concedo o benefício da gratuidade à impetrante. Defiro o pedido da impetrante para manifestar-se sobre a manifestação do Instituto AOCP, bem como do parecer da Procuradoria de Justiça. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, designe-se data para inclusão do feito em pauta. Registre-se e intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023 13:57:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador